Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELOIR JOSÉ SABBI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 94-15. 2020.811.0082, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multa ambiental (Auto de Infração no 118292).
É o breve relatório.
Decido.
Analisando detidamente os autos principais, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença na Ação Anulatória n. 94-15. 2020.811.0082, em 06/04/2021, ante o pedido de desistência formulado pela parte autora.
Diante dessa circunstância, resta prejudicado o presente agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa ambiental, discutida naqueles autos.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado.
(N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).
Com essas considerações, não conheço do recurso, em razão da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora